Tribunal: TJDFT
Processo: 0751563-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DESPACHO As intimações destinadas aos agravados f1 comércio de produtos automotivos ltda e felipe araújo oliveira não se aperfeiçoaram (IDs 27183957 e 27735733). Desse modo, intime-se o agravante a fim de que informe os endereços dos recorridos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006